Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004332-05.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA OFTALMOLOGIA NAS ESCOLAS. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Sinop/MT em face da Lei Municipal n. 3.641/2026, de iniciativa parlamentar, que institui o Programa Oftalmologia nas Escolas, prevendo a realização periódica de exames oftalmológicos, campanhas educativas, gratuidade dos atendimentos, articulação com o SUS e possibilidade de parcerias, ao argumento de vício de iniciativa e criação de despesa pública sem observância das exigências constitucionais.

II. Questão em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se lei municipal de iniciativa parlamentar que institui programa público com imposição de obrigações administrativas ao Executivo viola a reserva de iniciativa; (ii) estabelecer se a criação de despesa pública continuada sem estimativa de impacto orçamentário configura inconstitucionalidade.

III. Razões de Decidir

3.

A Constituição da República Federativa do Brasil atribui privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa, atribuições de órgãos públicos e implementação de políticas governamentais (art. 61, §1º, II), princípio aplicável aos Municípios por simetria.

4.

Lei de iniciativa parlamentar que ultrapassa a criação genérica de política pública e passa a disciplinar sua execução, periodicidade e forma de atuação invade a esfera de discricionariedade administrativa do Executivo.

5.

A norma impugnada estabelece obrigações concretas e continuadas, como realização anual de exames, definição de período, gratuidade, vinculação ao SUS e promoção de campanhas, configurando ingerência direta na organização e funcionamento das Secretarias Municipais.

6.

O entendimento do STF (Tema 917) admite leis parlamentares que criem despesas, desde que não tratem da estrutura administrativa ou das atribuições de órgãos, hipótese não verificada no caso.

7.

A jurisprudência do STF distingue a criação legítima de diretrizes de políticas públicas da indevida imposição de obrigações operacionais ao Executivo, reputando inconstitucionais normas que interfiram na gestão administrativa.

8.

A forma autorizativa da lei não afasta o vício de iniciativa quando seu conteúdo material impõe deveres concretos ao Poder Executivo.

9.

A norma caracteriza interferência indevida entre os Poderes, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. Lei municipal de iniciativa parlamentar que institui programa público com imposição de obrigações administrativas concretas ao Poder Executivo viola a reserva de iniciativa. 2. A criação de política pública é constitucional quando limitada a diretrizes gerais, sendo inconstitucional a norma que disciplina sua execução, periodicidade e estrutura administrativa. 3. A forma autorizativa da lei não afasta o vício de iniciativa quando há imposição material de deveres ao Executivo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, 165; ADCT, art. 113; CE/MT, arts. 173, §2º, 190 e 195, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016 (Tema 917); STF, RE 1.544.272/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE 1.337.675/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão Julgador,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito do Município de Sinop/MT, em face da Câmara Municipal daquela mesma cidade, tendo por objeto a Lei Ordinária Municipal n. 3.641, de 07 de janeiro de 2026, editada por iniciativa parlamentar do Vereador Ademir Debortoli.

O Autor sustenta que a norma municipal impugnada, embora redigida sob a forma de autorização, institui verdadeiro programa público permanente de saúde e educação, o denominado Programa Oftalmologia nas Escolas, impondo obrigações administrativas concretas ao Poder Executivo.

Afirma que a lei determina a realização anual de exames oftalmológicos nos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede pública municipal, preferencialmente no primeiro trimestre de cada ano letivo, prevê campanhas educativas aos pais e responsáveis, estabelece a gratuidade dos atendimentos, impõe articulação com o Sistema Único de Saúde e com o Programa Saúde na Escola, e autoriza a celebração de parcerias público-privadas para sua execução.

Aduz que tais comandos interferem diretamente na organização e no funcionamento das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, alcançando a alocação de servidores, a estrutura administrativa e o planejamento de políticas públicas, matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em respeito ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e reproduzido na Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT).

Argumenta, ademais, vício formal autônomo consubstanciado na criação de despesa pública obrigatória e continuada sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como ao art. 165 da CRFB, que exige compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Ao final, pleiteou a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal n. 3.641/2026 e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade integral, com efeitos
ex tunc.

Distribuída a ação, determinei, de início, a adoção do rito abreviado, consoante autoriza o artigo 12 da Lei n. 9.868/1999, deixando de apreciar a medida cautelar para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgamento definitivo da ação, bem como a notificação da Câmara Municipal de Sinop/MT e do Procurador-Geral do referido Município para que se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias.

A Procuradoria-Geral do Município de Sinop pronunciou-se pela procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, corroborando os fundamentos expostos na petição inicial, tanto sob o aspecto da usurpação de iniciativa quanto sob o prisma da criação de despesa pública sem observância das exigências constitucionais.

A Câmara Municipal de Sinop/MT, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, não oferecendo qualquer manifestação em favor da norma impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido (id. 362421353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Chefe do Poder Executivo de Sinop propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Ordinária Municipal n. 3.641/2026, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Município de Sinop a criar o Programa Oftalmologia nas Escolas.

De início, cumpre salientar que, à vista da relevância da matéria, de seu especial significado para a ordem jurídico-constitucional e da segurança jurídica, deixei de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o artigo 12 da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgamento definitivo da ação.

A Lei Municipal n. 3.641/2026 do Município de Sinop assim dispõe:

“
Art. 1º
Fica autorizado o Município de Sinop a criar o Programa de Oftalmologia nas Escolas, com o objetivo de promover a realização de exames oftalmológicos de forma preventiva nos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede pública municipal de ensino.

Art. 2º
O Programa Oftalmologia nas Escolas consiste na realização, preferencialmente no primeiro trimestre de cada ano letivo, de exames destinados a avaliar as condições visuais dos alunos matriculados na rede pública municipal.

Parágrafo único. A avaliação oftalmológica mencionada no caput terá por finalidade aferir a capacidade visual dos estudantes, contribuindo para a prevenção de comprometimentos no desenvolvimento das atividades escolares.

Art. 3º
As avaliações e exames oftalmológicos serão gratuitos e realizados em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e do Programa Saúde na Escola.

Art. 4º
No âmbito do Programa Oftalmologia nas Escolas, poderão ser realizadas atividades de orientação e campanhas educativas voltadas aos pais ou responsáveis, a fim de estimular o acompanhamento e o tratamento adequado das deficiências visuais eventualmente identificadas.

Art. 5º
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário, e utilizando-se, inclusive, a critério do Poder Executivo de parcerias público-privadas.

Art. 6º
O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 7º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (Id. 343902881).

O Autor afirma que a citada norma municipal padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, dado que, embora redigida sob a forma de norma autorizativa, institui verdadeiro programa público permanente, com comandos normativos impositivos dirigidos ao Poder Executivo, em matéria cuja iniciativa legislativa é reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Com efeito, o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da CRFB e reproduzido no art. 190 da CE/MT, de observância obrigatória pelos Municípios, por força do art. 173, §2º, da Carta Estadual, impõe a cada Poder o exercício de suas funções nos limites traçados pela ordem constitucional, vedando interferências indevidas de um sobre o outro.

Nessa perspectiva, é cediço que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa, criação de programas governamentais e definição de atribuições de órgãos públicos, nos termos do art. 61, §1º, II, da CRFB e do art. 195, parágrafo único, da CE/MT, aplicáveis, por simetria, ao plano municipal.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (ARE n. 878.911/RJ), de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa para a Administração, não trate de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Noutras palavras, leis parlamentares que se limitam a criar políticas públicas, sem adentrar no núcleo da iniciativa reservada ao Executivo, são compatíveis com a CRFB. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral.

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias.

3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte.

5. Recurso extraordinário provido. (STF - ARE: 878911 RJ, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 29/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/10/2016). Negritei.

Todavia, esse entendimento não aproveita à norma ora impugnada, porquanto a Lei Municipal n. 3.641/2026 vai além da simples criação de uma política pública, já que estrutura um programa permanente de execução obrigatória e continuada, fixa periodicidade para sua realização, vincula sua execução às Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, define atribuições a órgãos da Administração Direta, impõe articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o Programa Saúde na Escola, e autoriza parcerias público-privadas para o seu custeio.

No caso concreto, a ingerência na esfera administrativa do Poder Executivo não se revela de forma meramente abstrata, mas decorre diretamente da conformação normativa conferida pela lei impugnada.

Com efeito, o art. 2º estabelece a realização periódica e continuada de exames oftalmológicos, com preferência temporal definida, o que impõe ao Executivo a organização de agenda administrativa e logística permanente; o art. 3º determina a gratuidade dos atendimentos e sua execução em conformidade com diretrizes do Sistema Único de Saúde e de programa federal específico, vinculando a atuação administrativa a parâmetros previamente fixados pelo legislador; e o art. 4º autoriza a realização de campanhas educativas, ampliando o espectro de atuação estatal de forma estruturada.

Tais comandos, considerados em conjunto, não se limitam a enunciar diretrizes programáticas, mas estabelecem verdadeira disciplina operacional de política pública, com imposição de deveres concretos e continuados à Administração.

Nesse contexto, a norma impugnada ultrapassa os limites admitidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911, porquanto não apenas institui política pública em sentido amplo, mas avança sobre a esfera de discricionariedade administrativa ao definir o modo de sua implementação, a periodicidade de suas ações e os parâmetros de sua execução. Há, portanto, inequívoca interferência na organização e no funcionamento da Administração Pública municipal, o que atrai a incidência da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Não se desconhece que a atividade legislativa pode, legitimamente, estabelecer diretrizes e objetivos a serem observados pela Administração Pública. Contudo, quando a disciplina normativa desborda do plano programático e ingressa no terreno da execução administrativa, com definição de tarefas, periodicidade e forma de atuação estatal, resta caracterizada a indevida substituição do espaço decisório próprio do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A distinção entre a criação admissível de políticas públicas pelo Legislativo e a usurpação inconstitucional da iniciativa privativa do Executivo foi recentemente reafirmada pelo STF no julgamento do RE n. 1.544.272 (Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025), no qual a Corte declarou a constitucionalidade dos dispositivos que criavam política pública em sentido amplo, mas reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos que alteravam a estrutura e o funcionamento da Administração Pública e criavam novas atribuições a órgãos públicos. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 7.470/2024. PROGRAMA “NA HORA MULHER”. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INICIATIVA PRIVATIVA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL APENAS QUANTO À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).

2. É compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria políticas públicas,
desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública, conclusão lógica que se extrai das premissas fixadas no julgamento do tema 917 da Repercussão Geral.
Constitucionalidade dos art. 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da lei distrital nº 7 .470/2024.

3. Quanto aos art. 3º, 5º, 7º e 9º, a legislação distrital é incompatível com as diretrizes do texto constitucional porquanto alterou a estrutura e funcionamento da Administração Pública e criou novas atribuições a órgãos distritais, interferindo na gestão administrativa.

4. Recurso extraordinário parcialmente provido, a fim de declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da Lei Distrital nº 7.470/2024, e a inconstitucionalidade dos arts. 3º, 5º, 7º e 9º Lei Distrital nº 7 .470/2024. (STF. RE: 00000000000001544272 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. Flávio Dino, Data de Julgamento: 26/05/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico – DJe-s/n Divulg. 03-06-2025 Public. 04-06-2025). Negritei.

A lição extraída da jurisprudência da Suprema Corte mostra-se clara: é lícita a lei parlamentar que estabelece diretrizes ou objetivos para a Administração,
mas é inconstitucional aquela que, ao fazê-lo, interfere na organização, na estrutura ou nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo
.

No caso em exame, a Lei n. 3.641/2026 enquadra-se precisamente nesta última categoria.

Ademais, o fato de a lei ter sido redigida sob a forma autorizativa (“fica autorizado o Município de Sinop a criar”) não tem o condão de afastar o vício.

É cediço que o STF possui entendimento consolidado no sentido de que o conteúdo material da norma prevalece sobre a sua forma aparente, de modo que leis parlamentares que, embora se apresentem como autorizativas, na prática impõem deveres, obrigações e estruturas administrativas ao Executivo, padecem de vício formal de iniciativa.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua”. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes.

1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo.
Precedentes: ARE nº 1.022 .397-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14.

2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 1337675 RJ 0019862-54.2020.8.19 .0000, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/06/2022). Negritei.

Cumpre salientar que este Órgão Especial, outrossim, tem reiteradamente reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que imponham obrigações administrativas ao Poder Executivo, em violação à reserva de iniciativa e ao princípio da simetria constitucional, consoante os precedentes citados nos autos envolvendo os Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ABERTURA DA FARMÁCIA POPULAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Barra do Bugres em face da Câmara Municipal, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710/2025, que impôs ao Poder Executivo a abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados. O Município sustenta vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. A Câmara Municipal defende a validade da norma, invocando interesse local. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a Lei Municipal n. 2.710/2025 incorreu em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao tratar de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo; (ii) se a norma afronta materialmente o princípio da separação e independência dos poderes.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, bem como sobre regime jurídico de servidores e serviços públicos (CF/1988, art. 61, § 1º, II; CE/MT, art. 195, parágrafo único, incisos II e III; LOM/Barra do Bugres, art. 48).

4. A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, impôs obrigações administrativas ao Executivo, caracterizando vício de iniciativa e ingerência indevida na gestão pública.

5. Configura-se também inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação de poderes (CE/MT, arts. 9º e 190), uma vez que a norma suprimiu a competência discricionária do Executivo para avaliar conveniência, oportunidade e viabilidade das medidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo a abertura de serviços públicos, por caracterizar vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização, funcionamento e atribuições da Administração Pública municipal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II; CE/MT, arts . 9º, 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III; LOM/Barra do Bugres, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ADI 2386063-81.2024 .8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, Órgão Especial, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1015771-18.2023.8.11 .0000, Órgão Especial, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26 .02.2024. (TJMT - ADI 10212407420258110000, Relator: Des. José Luiz Leite Lindote, Data de Julgamento: 19/11/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/11/2025).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.923/2025 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA LIMPEZA DIÁRIA DE CALÇADAS E TERRENOS PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra em face da Lei Municipal n.º 6.923/2025, de iniciativa parlamentar, que impõe ao Poder Executivo, a realização diária de limpeza e manutenção de calçadas e terrenos públicos, com a criação de equipes específicas, possibilidade de parcerias privadas e elaboração de cronograma público de execução.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Lei Municipal nº 6.923/2025 usurpa competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo e viola o princípio da separação dos poderes, acarretando inconstitucionalidade formal e material.

III. Razões de decidir

(i) A norma impugnada extrapola o poder de legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) ao adentrar matéria reservada à iniciativa do Chefe do Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, e), impondo deveres concretos e vinculantes à administração municipal, tais como: a criação de equipes específicas, a elaboração de cronograma de limpeza e a fiscalização contínua dos serviços; (ii) tais comandos configuram ingerência indevida na organização e funcionamento da Administração Pública, matéria de competência exclusiva do Executivo, em violação direta ao princípio da separação dos poderes ( CF, art. 2º; CE/MT, art. 190).

(iii) A jurisprudência consolidada do STF (Tema 917 da Repercussão Geral) e deste Tribunal é firme no sentido de que é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, deveres ou estrutura administrativa do Poder Executivo.

IV – Dispositivo

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente

Tese de julgamento: “É formal e materialmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e operacionais, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 2º, 29, 30, 61, § 1º, II, e, e art . 113 do ADCT; CE/MT, arts. 66, 173, § 2º, 190 e 195; LC 101/2000, art. 16. (TJMT. ADI: 10238553720258110000, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 26/11/2025).

Nessa esteira, é manifesta a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 3.641/2026, do Município de Sinop, por vício de iniciativa, dado que a norma parlamentar invadiu a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CRFB e reproduzido no art. 190 da CE/MT.

Desta feita, a procedência do pedido é medida impositiva.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Prefeito do Município de Sinop/MT, para declarar inconstitucional, por vício formal de iniciativa, a Lei Ordinária Municipal n. 3.641/2026 de Sinop-MT, com efeitos
ex tunc.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026